Tribunal: STF
Processo: RE 137188
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Imunidade tribut
ário.
Entidades fechadas de previdência social privada. 3. Contribuição
bilateral, tanto do empregado como do empregador. Caráter oneroso.
Precedente: RE n.º 202.700/DF, Relator Ministro Maurício Corrêa,
Plenário, D.J. de 1º.3.2002. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.